Tribunal: STJ
Processo: 0343428-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033992 - SC(2025/0343428-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DEIVIDI ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a
habeas corpus
absolvição do agravante, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
, do Código Penal), sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do
caput
princípio do in dubio pro reo.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime
inicial semiaberto, decisão mantida pelo Tribunal de origem, que negou provimento
à apelação criminal, considerando o conjunto probatório robusto e suficiente para
comprovar a materialidade e autoria do delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição do
agravante, com fundamento na alegada fragilidade do conjunto probatório,
especialmente em razão das contradições e inconsistências nos depoimentos da
vítima.
4. Saber se o reexame do conjunto fático-probatório, necessário para
revisar a credibilidade dos depoimentos e a aplicação do princípio do in dubio pro
, é compatível com a via estreita do
reo
habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. O
não é a via adequada para o reexame de provas, sendo
habeas corpus
inviável a absolvição com base em alegações que demandam revolvimento fático-
probatório.
6. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros
elementos de prova, possui especial relevância em delitos contra a dignidade sexual,
especialmente quando praticados na clandestinidade.
7. As instâncias ordinárias valoraram o acervo probatório e concluíram pela
prática do delito de estupro de vulnerável, sendo inviável o reexame de provas na
via estreita do habeas corpus.
8. A concessão de
de ofício exige demonstração de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, o que não se verifica no caso, tendo em vista que o acórdão recorrido
fundamenta de forma racional a condenação, não havendo ilegalidade manifesta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ec557d0-e31e-42a4-a1ab-b277249340f1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55392784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ec557d0-e31e-42a4-a1ab-b277249340f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033992 - SC(2025/0343428-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DEIVIDI ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a
habeas corpus
absolvição do agravante, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
, do Código Penal), sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do
caput
princípio do in dubio pro reo.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime
inicial semiaberto, decisão mantida pelo Tribunal de origem, que negou provimento
à apelação criminal, considerando o conjunto probatório robusto e suficiente para
comprovar a materialidade e autoria do delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição do
agravante, com fundamento na alegada fragilidade do conjunto probatório,
especialmente em razão das contradições e inconsistências nos depoimentos da
vítima.
4. Saber se o reexame do conjunto fático-probatório, necessário para
revisar a credibilidade dos depoimentos e a aplicação do princípio do in dubio pro
, é compatível com a via estreita do
reo
habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. O
não é a via adequada para o reexame de provas, sendo
habeas corpus
inviável a absolvição com base em alegações que demandam revolvimento fático-
probatório.
6. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros
elementos de prova, possui especial relevância em delitos contra a dignidade sexual,
especialmente quando praticados na clandestinidade.
7. As instâncias ordinárias valoraram o acervo probatório e concluíram pela
prática do delito de estupro de vulnerável, sendo inviável o reexame de provas na
via estreita do habeas corpus.
8. A concessão de
de ofício exige demonstração de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, o que não se verifica no caso, tendo em vista que o acórdão recorrido
fundamenta de forma racional a condenação, não havendo ilegalidade manifesta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:12
Código de Controle do Documento: c56e6470-c45e-4643-86e3-5b057f6d9037

Trata-se de agravo regimental interposto por D. A. P. J. contra decisão de fls.
que não conheceu do
substitutivo.
568/572,
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 217
-A,
, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto (fl. 428).
caput
Na razões do presente agravo regimental, a defesa alega que a decisão
agravada confundiu reexame de provas com flagrante ausência de provas mínimas de
materialidade delitiva para sustentação de uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
Afirma que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal atribui valor decisivo ao
depoimento da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Por coerência hermenêutica, se sua
palavra possui aptidão para fundamentar uma condenação, deve igualmente possuir eficácia
absolutória quando nega, de forma categórica e inequívoca, a ocorrência dos fatos.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não se vislumbram elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser
ratificados por este Colegiado.
Extrai-se dos autos que a defesa pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim
de que haja absolvição do agravante pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
, do
caput
Código Penal), sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio
pro reo.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (fls.
grifos):
569/572,
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II, a, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. Nada impede,
contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
Conforme relatado, a impetrante pretende a absolvição do paciente, por
insuficiência de provas aptas para condenação pelo delito de estupro de vulnerável.
No presente caso, assim fundamentou o acórdão impetrado (e-STJ, fls. 56/58,
grifos):

Pois bem, o conjunto probatório é farto e robusto, não despontando
!
qualquer dúvida acerca da conduta criminosa imputada ao apelante
Faz-se imperioso registrar, que em crimes de natureza sexual, via de regra
realizado às escondidas, longe dos olhos de terceiros, em que a vítima
normalmente é subjugada por seu algoz de modo contundente, muitas vezes
por meio de ameaças contra si e contra pessoas a quem possui forte ligação
emocional, as provas nem sempre são abundantes.
No caso em testilha, a questão se apresenta como potencialmente delicada
e exige um tratamento mais acurado do que o habitual, considerando que os
fatos ocorreram em uma residência que funcionava como ponto de
comercialização de drogas e onde também havia manuseio de armas de fogo,
no período em que lá permaneceram.
inclusive pelas menores de idade
Não bastasse, de extrema relevância outras informações ventiladas por L.
N. A. R. M., de forma compilada: a) que a vítima M. C. D. L. já foi agredida
, mas não adota
pelo acusado, inclusive que sua mãe tem conhecimento do fato
qualquer providência; b) que a vítima M. C. D. L. mantém convivência e
Documento eletrônico VDA55049707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:12
Código de Controle do Documento: c56e6470-c45e-4643-86e3-5b057f6d9037

relacionamento afetivo com algumas pessoas da aludida casa até os dias atuais
; c) que no dia anterior àquele em que prestaram seus depoimentos especiais,
a vítima M. C. D. L. lhe enviou uma mensagem suplicando para L. que não
; e d) que
pela namorada de
falasse nada a respeito dos fatos
foi ameaçada
Matheus Bruno Mortari - com quem manteve relação sexual na mesma
ocasião e os fatos estão sendo apurados nos autos n. 5005895-
14.2024.8.24.0019 -, Letícia Santuches.
Neste tocante, necessário consignar que não se infere qualquer indício de
que a menor L. N. A. R. M. tenha mentido ou que tivesse motivos para mentir
e sustentar a mentira "criada", mesmo sendo deliberadamente questionada
.
quanto aos fatos por profissional especializado para tanto
Muito pelo contrário, o relato da menor demonstra firmeza e
consistência, o que, somado ao seu histórico como vítima em outro
. Portanto,
processo, reforça o peso probatório de suas palavras
resta
colocada sub
demonstrado nos autos a ocorrência da violência sexual
.
examine
Em contrapartida, uma análise cuidadosa do caso de M. C. D. L. revela
fatores significativos de que seu depoimento pode não ser verídico. É possível
que o medo de represálias a tenha levado a omitir ou distorcer a verdade
factual, considerando a vida pregressa do acusado, que responde por
homicídio qualificado e cumpre pena em outro processo (n. 8001471-
12.2023.8.24.0018).
Logo e sem mais delongas, os inconsistentes relatos fornecidos pela vítima
M. C. D. L. e sua genitora mostram-se condizentes ao caótico e até mesmo
porque não se dizer perigoso cenário fático onde ocorreu a conduta criminosa
.
em evidência
No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art.
156 do CPP), tendo a defesa se limitado à negativa da prática delituosa, não
produzindo qualquer prova contundente apta a desconstituir o conjunto
probatório harmônico dos autos.
Acrescente-se ainda que, nos crimes contra a liberdade sexual, por sua
própria natureza, a prova para a condenação nem sempre é exuberante. Ao
contrário, na maioria das vezes, a convicção do julgador advém do cotejo dos
vários elementos probatórios trazidos ao processo.
De acordo com o
do CPP, vige em nosso sistema legal o princípio
art. 155
do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado aprecia as
provas livremente, cotejando-as e dando maior valor àquelas que possuem
.
credibilidade
[...]
Ademais, registre-se que eventual consentimento da vítima, por certo, não
modifica a ocorrência do delito, visto que o entendimento consolidado nos
Tribunais Superiores é no sentido de prevalecer a presunção absoluta de
violência em hipóteses dessa natureza.
Isso porque o bem jurídico que se pretende proteger no tipo penal em voga
é a formação moral da pessoa menor de 14 anos (
) e do
criança/adolescente
incapaz de discernimento ou de resistir, por não possuir a
de externar seu consentimento racional pleno quanto o
maturidade/capacidade
.
exercício de sua sexualidade
Nessa senda, a propósito, é o verbete da Súmula 593 do Superior Tribunal
de Justiça:"O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante
eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência
sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
Com isso, mantém-se incólume o veredicto da origem, não sendo hipótese
que comporta a incidência do princípio in dubio pro reo.
O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2o do
do Código
art. 201
de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.
Ora, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a
respeito da alegação de absolvição do paciente, por ausência de provas, não
encontra espaço de análise na estreita via do
, por demandar exame do
habeas corpus
contexto fático-probatório, necessário para revisar a credibilidade dos depoimentos
ou a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Documento eletrônico VDA55049707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:12
Código de Controle do Documento: c56e6470-c45e-4643-86e3-5b057f6d9037

Com efeito: "O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas,
sendo inviável a absolvição com base em alegações que demandam revolvimento
fático-probatório [...] A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e
documentais, possui especial relevância em delitos contra a dignidade sexual."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
979.610/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
)
26/3/2025.

Como assentado na decisão agravada, o acórdão impugnado ao manter a condenação
do agravante encontra-se devidamente fundamentado na suficiência e robustez do conjunto
probatório quanto à materialidade delitiva e autoria. Afirma que o depoimento da ofendida,
marcado por clareza e estabilidade, associado aos demais elementos dos autos, comprova a
ocorrência do crime sexual. Ademais, fundamenta no sentido de que eventual omissão ou
alteração no testemunho da vítima pode ser atribuída ao temor de represálias, diante dos
antecedentes do agravante – que responde por crime de homicídio qualificado e cumpre pena por
outro delito, registrando, ainda, que eventual consentimento da vítima não tem o condão de
afastar a prática delitiva, consiste em estupro de vulnerável, sendo irrelevante, na espécie.
De fato, tendo as instâncias ordinárias valorado o acervo probatório e
concluído fundamentadamente, com base na provas dos autos, pela prática do delito de estupro
de vulnerável, mostra-se inviável a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do
réu, dada a necessidade de exame aprofundado da prova que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, nos delitos de cunho sexual,
cometidos, em regra, às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, apto a dar suporte
à condenação.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO OU INDUÇÃO DO
ACESSO, PELA CRIANÇA, À MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO
EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR
ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MOLDURA FÁTICA E
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
NULIDADES. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DO PACIENTE NA INQUIRIÇÃO DA MENOR. PREJUÍZO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO.
PRECENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, na forma em que delineada a controvérsia na inicial, para se acolher
as teses defensivas relativas a absolvição seria imprescindível o reexame de
testemunhos para se concluir que não ficou demonstrada a atuação do paciente nos
crimes em questão, o que é manifestamente inviável em sede de
em
habeas corpus
que não cabe aprofundada análise de fatos e provas.
2. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de
prova - no caso, a prova testemunhal e laudos periciais -, assume especial
relevância.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.000.828/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
1/7/2025,
4/7/2025;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS
DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS
MATERIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO
REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...]
Documento eletrônico VDA55049707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:12
Código de Controle do Documento: c56e6470-c45e-4643-86e3-5b057f6d9037

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por depoimentos de
familiares e outras testemunhas, possui valor probante diferenciado nos crimes
sexuais praticados na clandestinidade.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a suficiência do conjunto probatório,
destacando a firmeza e consistência das declarações da vítima e sua consonância
com outros elementos dos autos, afastando a tese absolutória.
6. A concessão de habeas corpus de ofício exige demonstração de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso, tendo em vista que o acórdão recorrido
fundamenta de forma racional a condenação, não havendo ilegalidade manifesta.
7. A pretensão de reavaliar o mérito da condenação demanda reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus,
conforme Súmula 7 do STJ.
[...]
9. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
995.218/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
grifos acrescidos.)
30/6/2025;

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:12
Código de Controle do Documento: c56e6470-c45e-4643-86e3-5b057f6d9037

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.992 / SC
Número Registro: 2025/0343428-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50058951420248240019 50060635020238240019 50111638320238240019
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DEIVIDI ALVES PEREIRA JUNIOR
CORRÉU
: RAINAN NARCIZO DA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVIDI ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55364430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: 0f4549ad-dd99-49de-b7c3-b8df25b6e1b1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:12:26
Código de Controle do Documento: 0f4549ad-dd99-49de-b7c3-b8df25b6e1b1